Tribunal: TJDFT
Processo: 0029625-88.2015.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença (processo de origem - ID 42525794). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos recorrentes manifestarem-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411